Tribunal: STF
Processo: Rcl 43504
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizado por Maria Victoria Rodrigues Fontana em face de decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, nos autos do Processo nº 1023391-18.2020.8.26.0114, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 6.257/DF.
    Maria Victoria Rodrigues Fontana informa que, na qualidade de pensionista de servidor público que foi professor da Universidade Estadual de Campinas, ajuizou o Processo nº 1023391-18.2020.8.26.0114 em face da São Paulo Previdência (SPPrev), no qual questiona o desconto intitulado “Redutor Salarial – EC. 41/2003”, que passou a incidir no seu benefício tendo como referência o subsídio do Governador do Estado de São Paulo, por força do art. 37, XI, da CF/88 (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003).
    Sustenta que a interpretação dada pela SPPrev para fins de definição do teto incidente aos benefícios previdenciários com origem em vínculo com o Poder Público na função de magistério é equivocada, e que a aplicação deste subteto aos professores de Universidades Estaduais foi considerada inconstitucional no julgamento da cautelar da ADI nº 6.257/DF.
    Aduz que o alijamento de pensionistas de docentes de universidades estaduais do efeito erga omnes do paradigma afronta a autoridade do STF, razão pela qual requer a concessão de medida liminar para suspender os descontos com a rubrica “Redutor Salarial – EC. 41/2003” aos benefícios de pensão por morte auferidos pela reclamante e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido para “CASSAR a decisão interlocutória que não concedeu a tutela de urgência, preservando a autoridade das decisões do STF, e aplicando de imediato os efeitos da Medida Cautelar proferida nos autos da ADIN 6.257/DF (art. 992, do CPC)”.
    É o Relatório. Decido.
    De início, ressalto que a medida cautelar deferida na ADI nº 6.257 conferiu interpretação conforme “ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (ADI 6257. Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, DJe de 31/01/2020) (grifei).
    Esta decisão partiu do pressuposto de que a Constituição Federal concebeu um projeto de política nacional de educação que somente alcançará a sua finalidade através do reconhecimento e da valorização do ensino superior. 
    Desse modo, os professores, que exercem atividades de ensino e pesquisas nas universidades estaduais, devem ser tratados em direito e obrigações de forma isonômica aos docentes que exercem as mesmas atividades em universidades federais. 
    Nesse contexto, não vislumbro razão para compreender como adequada a existência de uma diferenciação remuneratória arbitrária, em desarmonia com o princípio da igualdade, entre docentes e pesquisadores em instituições de ensino superior de entidades federativas distintas.
    Há plausibilidade jurídica na tese de que os descontos com a rubrica “Redutor Salarial – EC. 41/2003”, aplicados aos benefícios recebidos pela pensionista de servidor falecido, afrontam a autoridade do STF e a eficácia da ADI nº 6.257. 
    Ademais, o perigo na demora também está presente, ante o caráter alimentar dos rendimentos decorrentes de pensão por morte auferidos pela reclamante. 
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os descontos com a rubrica “Redutor Salarial – EC. 41/2003” aos benefícios de pensão por morte recebidos pela autora (CPC, art. 989, III).
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa. Determino a emenda da inicial para que seja apresentado o valor da causa (art. 321 do CPC). Advirto que, na hipótese de não cumprida a determinação, a ação será extinta, cassando-se o provimento liminar. 
    Após cumprida a determinação de emenda, solicitem-se informações à autoridade reclamada.
    Notifique-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente